Tribunal: TJMT
Processo: 1024770-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024770-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVANTE), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (AGRAVADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), ELIZABETE FERNANDES DA SILVA - CPF: 616.325.031-15 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO EM PAUTA E JULGAMENTO DE APELAÇÃO. VÍCIO QUE DEVE SER RECONHECIDO. ANULAÇÃO DOS ATOS VICIADOS. AGRAVO PROVIDO.

1- No MANDADO DE SEGURANÇA No 64.494 - DF (2020/0231006-6), o STJ é claro ao disciplinar que, naquele caso, “
o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover
.”

2- Aplica-se o art. 278 do CPC, no sentido de que “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e se busca perfectibilizar o direito ao contraditório da parte que foi prejudicada.

3- O art. 272, §2o, do CPC estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”. Ademais, nos termos do §5o, “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1024770-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (atual denominação de MB ENGENHARIA SPE 039 S/A) e ERBE INCORPORADORA S.A. (atual denominação de BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.),

AGRAVADO: OLAVIO JOSE DA SILVA, ELIZABETE FERNANDES DA SILVA e BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. e MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada c/c devolução de valores cobrados indevidamente c/c reparação por danos morais) no 0018594-34.2015.8.11.0041 código 990287 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de nulidade.

A agravante afirma que não podem ser “
prejudicadas pela digitalização incorreta dos autos, uma vez que deveria constar a numeração das páginas justamente para possibilitar a conferência completa dos autos após digitalização, podendo incorrer em ato extremamente lesivo às agravantes”.

Aduz que “
Tal fato, de não conferência e devida marcação das páginas quando da relização da digitalização, acarretou sérios prejuízos às agravantes, que não tomaram conhecimento do resultado do julgamento do recurso de apelação e, consequentemente, não puderam interpor o recurso devido
”.

Defende que “
as intimações da Requerida realizadas após 01/02/2021 foram publicadas de forma incorreta, motivo pelo qual as agravantes não recebeu nenhuma das intimações procedidas nestes autos
”.

Expõe que “
tal alteração não foi efetivada pelo cartório, que continuou a intimar os antigo patronos, o qual não são habilitados para receber qualquer intimação em nome da executada, ficando nítido que as referidas intimações são nulas de pleno direto”.

Deve ser “
reconhecida a NULIDADE de todos os atos processuais e intimações realizadas após a juntada da petição notificando a troca da representação processual da executada, e todas as decisões subsequentes, devolvendo-se, assim, o prazo para interposição do competente recurso de apelação, bem como restituindo os demais prazos processuais, ou, subsidiariamente, que seja devolvido o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença”.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, com o reconhecimento das nulidades (id. 152520661).

A liminar foi indeferida (id. 152847154).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 154771669).

Foi determinada diligência a se aferir a correta digitalização dos autos (id. 154922190).

Informações prestadas pelo setor competente (id. 155632182).

Intimados, a parte agravante se manifestou, e a parte agravada deixou o prazo decorrer sem se pronunciar (id. 156852683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada c/c devolução de valores cobrados indevidamente c/c reparação por danos morais) no 0018594-34.2015.8.11.0041 código 990287 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de nulidade.

Em primeiro grau, a parte agravante apontou que “o serventuário não observou que os poderes de representação dos antigos patronos foram revogados em 06/02/2021, conforme petição e procuração acostadas ao id 64216599, razão pela qual tanto o acórdão, quanto a intimação da parte requerida para pagamento da condenação foram publicadas em nome dos antigos patronos, de modo que os prazos transcorreram sem que a parte requerida pudesse recorrer da referida decisão ou efetuar o pagamento”.

Na decisão agravada, entretanto, foi reconhecido que, quando do pedido de intimação exclusiva, não se teria juntado procuração, aduzindo que teria sido apresentada apenas quando da manifestação em cumprimento de sentença:

“Vistos, etc.

Indefiro o pedido da parte executada de id. 84947042, tendo em vista que não fora acostada a procuração/substabelecimento no ato da petição em que se pede exclusividade nas publicações (id. 64216599), juntando a procuração tão somente nesta oportunidade, conforme id 84947051.

Defiro o pedido de id 96438332 e determino a expedição de alvará para o levantamento dos valores incontroversos, devendo a quantia de R$ 154.726,33 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) ser levantado por Olavio José da Silva (CPF n. 173.994.831-91, Banco do Brasil, agência n. 3499-1, conta corrente n. 67555-5).

Com o levantamento dos valores, encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de apurar o valor devido referente à condenação e a existência de valores remanescentes.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

A despeito disso, observa-se dos autos originários que anteriormente tramitavam de maneira física e, quando da remessa ao TJ em apelação, foram digitalizados (id. 64216601).

Já naquela época, antes de ser digitalizado, a parte ora agravante tinha requerido habilitação e intimação
exclusiva
em favor do patrono Denner, em protocolo de 06/02/2021 (id. 64216599).

Interessante que, em duas páginas anteriores a esta petição, encontra-se o que seriam atos constitutivos da empresa que o patrono representa, mas apenas as últimas partes, mais precisamente as páginas 13 e 14, faltando várias outras, o que dá conta de eventual erro quando da digitalização dos autos no TJ.

Depreende-se também que tanto estes atos constitutivos, digitalizados parcialmente, quanto a petição de habilitação, foram protocolados no mesmo dia, hora, minuto e segundo, mais precisamente no dia 06/02/2010, às 09:47:10hrs, o que dá a entender que foram protocolados juntos, num mesmo ato,
no mesmo clique.

Isso tudo faz entender que, quando do protocolo da petição, poderia o patrono Denner ter apresentado a procuração e os atos constitutivos da empresa em sua íntegra, documentos que têm a sua identificação preservada pelo sistema, com protocolo no mesmo dia e hora, o que o recorrente faz supor nas razões do seu agravo, em que sustenta inconsistência quando da digitalização.

Ressalto que os advogados não foram intimados da digitalização, muito menos Denner, que, se realmente juntou a procuração antes da subida dos autos em apelo, tinha o direito de intimação exclusiva, de maneira que apenas teria tomado conhecimento dos problemas quando do cumprimento de sentença, em avançado estágio.

A despeito do entendimento de que a matéria deveria ser tratada em demanda específica, fato é que foi analisada em primeiro grau, de modo que se deve decidir sobre o acerto ou o desacerto do juízo de origem neste ponto, o que é objeto do recurso em matéria devidamente devolvida.

Por isso, determinei que o setor competente aferiisse NOS AUTOS FÍSICOS se existia procuração concedendo poderes ao patrono Denner B. Mascarenhas Barbosa, que protocolou petição de habilitação com intimação exclusiva em 06/02/2021, antes da subida dos autos em sede de apelo a este TJ, com aferição da paginação e comparação com os autos digitalizados, certificando o ocorrido e apresentando devida documentação comprobatória, em 10 dias.

Ao contínuo, sobreveio certidão do setor, destacando que, “
em consulta ao protocolo da petição enviada pelo PEA para a Comarca do processo originário,
constam mais páginas
que as efetivamente materializadas/impressas
e juntadas pela secretaria da Vara nos autos físicos,
inclusive a procuração ao advogado que requereu exclusividade na intimação
.”

Eis o certificado:

“CERTIFICO que a petição protocolizada no PEA na comarca de origem sob o no 1493536, em 06/02/2021, às 09:47:10, juntada nos autos físicos, constou apenas duas páginas do ato constitutivo da empresa e a petição de exclusividade de intimação, tal como consta na digitalização.

CERTIFICO que em consulta ao protocolo da petição enviada pelo PEA para a Comarca do processo originário, constam mais páginas que as efetivamente materializadas/impressas e juntadas pela secretaria da Vara nos autos físicos, inclusive a procuração ao advogado que requereu exclusividade na intimação.

CERTIFICO que faço a juntada da petição na íntegra encaminhada pelo advogado pelo sistema PEA no processo de origem 0018594-34.2015.8.11.0041 / código 990287, encaminhada pela CPE (Central de Processamento Eletrônico).”
(id. 155632182).

Assim, houve pedido de intimação exclusiva por Denner antes da subida do apelo (id. 155632183) e procuração lhe outorgando poderes (id. 155632184, p. 8)
ANTES
da subida dos autos para apreciação da apelação interposta.

A apelação foi interposta pelas agravantes, mas, constituído novo advogado com pedido de intimação exclusiva, este que deteria ter sido intimado dos atos processuais consequentes.

No MANDADO DE SEGURANÇA No 64.494 - DF (2020/0231006-6), o STJ é claro ao disciplinar que, naquele caso, “
o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover
.”

Eis a ementa, em que se vê a possibilidade de o julgador, em cumprimento de sentença, reformar o trânsito em julgado em caso de se ocorrer eventual vício de intimação, desde que a matéria seja levantada na primeira oportunidade:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO DO MANDAMUS.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO
. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial tem pertinência apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça. Situação que se verifica na espécie. 2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Ademais,
o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça.
3. A perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, no bojo do processo judicial,
dá-se a partir da cientificação
das partes a respeito detodo e qualquer ato processual, perpassando pela concessão de oportunidade de manifestação e termina com a possibilidade de influir na vindoura decisão do magistrado. 4. No caso,
o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover.
5. Recurso em mandado de segurança provido para conceder a ordem.”
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 64.494 - DF (2020/0231006-6), Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em: 30.9.2021).

Aplicou-se o art. 278 do CPC, no sentido de que “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, e se buscou perfectibilizar o direito ao contraditório da parte que foi prejudicada.

Inclusive, o entendimento não é isolado, sendo também o decidido pela 4a Turma no STJ, em 2022:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTADA A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que
"a alegação de nulidade por ausência de intimação deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão
". (AgInt no AREsp n. 1.096.002/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019.) 2. Na espécie, o acórdão recorrido consigna que "o patrono da referida parte não foi intimado dos atos processuais que sucederam a esses julgados, conforme certidão de fls. 645 dos autos principais",
sendo certo que a parte suscitou o vício na primeira oportunidade - quando deflagrado o cumprimento de sentença
. Nesse contexto, me
rece ser reconhecida a inexistência de intimação do acórdão que julgou recurso de apelação, com a consequente nulidade dos subsequentes atos processais
3. Por consectário lógico do provimento do recurso especial, merece ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.924.871/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Aferir eventual nulidade neste sentido é possível em cumprimento de sentença, por ter sido alegada na primeira oportunidade e por ser de acordo com os princípios da celeridade e economia processuais. Ajuizar demanda específica a se aferir a questão seria moroso procedimento.

Assim, entendo existente cerceamento de defesa com a ausência de intimação da parte sobre a inclusão do feito em pauta e acompanhamento do julgamento da apelação, por questão que é de seu interesse, pois o apelo interposto foi desprovido, mantendo situação prejudicial às agravantes, além de não poderem se socorrer de embargos de declaração e recursos às instâncias superiores.

O art. 272, §2o, do CPC estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Ademais, nos termos do §5o, “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, cancelo o trânsito em julgado e anulo o feito originário a partir da inclusão em pauta da apelação, devendo o feito ser remetido novamente ao TJMT para julgamento do recurso, com devido cadastro dos patronos das agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023